Tribunal: TJES
Processo: 5003782-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-23

Ementa:
Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. POSSE DERIVADA DE TERCEIRO CONSIDERADO ESBULHADOR. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO POR VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Miranda Nunes contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Posse com Pedido de Nulidade de Reintegração de Posse, Indenização por Danos Morais e Materiais, e Tutela de Urgência, indeferiu liminarmente o pedido de manutenção da posse do agravante e determinou a emenda da inicial para exclusão do pedido de nulidade da sentença com trânsito em julgado que concedeu a reintegração de posse aos agravados João Labarezio e Marli Rosa Labarezio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, por meio de ação declaratória, obter a desconstituição de sentença transitada em julgado que concedeu reintegração de posse; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar de reintegração de posse em favor do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que concedeu reintegração de posse aos agravados transitou em julgado e somente pode ser desconstituída por ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC. A tentativa de desconstituí-la por meio de ação declaratória revela inadequação da via eleita e afronta ao art. 505 do CPC.

A liminar possessória somente é cabível quando demonstrada a posse anterior justa, o esbulho ou turbação, a data da ocorrência e a perda ou continuidade da posse (art. 561 do CPC). No caso, a posse do agravante é derivada de cessionário (Ronildo de Alcântara) já declarado esbulhador em sentença com trânsito em julgado, razão pela qual não se configura posse justa.

O cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse não caracteriza esbulho, pois não há violência, clandestinidade ou arbitrariedade, e sim exercício regular do direito com respaldo judicial.

A alegação de que a ação visa proteger posse autônoma não se sustenta, uma vez que a posse exercida decorre diretamente de contrato com o esbulhador declarado, sem comprovação de posse originária ou autônoma distinta daquela já judicialmente analisada.

A longa duração da posse, as benfeitorias realizadas e a função social do imóvel não afastam o vício de origem da posse injusta, nem substituem a ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Aclaratórios prejudicados.

Tese de julgamento
:

A sentença com trânsito em julgado que concede reintegração de posse somente pode ser desconstituída por meio de ação rescisória, sendo incabível ação declaratória para tal fim.

A posse derivada de terceiro previamente declarado esbulhador em sentença transitada em julgado não configura posse justa para fins de proteção possessória.

O cumprimento de ordem judicial de reintegração não configura esbulho, não sendo cabível ação possessória para sua suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505, 561, 966.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AC n. 0301556-54.2015.8.24.0014, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 11.10.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003782-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO MIRANDA NUNES

AGRAVADO: JOAO LABAREZIO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. POSSE DERIVADA DE TERCEIRO CONSIDERADO ESBULHADOR. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO POR VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Miranda Nunes contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Posse com Pedido de Nulidade de Reintegração de Posse, Indenização por Danos Morais e Materiais, e Tutela de Urgência, indeferiu liminarmente o pedido de manutenção da posse do agravante e determinou a emenda da inicial para exclusão do pedido de nulidade da sentença com trânsito em julgado que concedeu a reintegração de posse aos agravados João Labarezio e Marli Rosa Labarezio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, por meio de ação declaratória, obter a desconstituição de sentença transitada em julgado que concedeu reintegração de posse; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar de reintegração de posse em favor do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que concedeu reintegração de posse aos agravados transitou em julgado e somente pode ser desconstituída por ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC. A tentativa de desconstituí-la por meio de ação declaratória revela inadequação da via eleita e afronta ao art. 505 do CPC.

A liminar possessória somente é cabível quando demonstrada a posse anterior justa, o esbulho ou turbação, a data da ocorrência e a perda ou continuidade da posse (art. 561 do CPC). No caso, a posse do agravante é derivada de cessionário (Ronildo de Alcântara) já declarado esbulhador em sentença com trânsito em julgado, razão pela qual não se configura posse justa.

O cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse não caracteriza esbulho, pois não há violência, clandestinidade ou arbitrariedade, e sim exercício regular do direito com respaldo judicial.

A alegação de que a ação visa proteger posse autônoma não se sustenta, uma vez que a posse exercida decorre diretamente de contrato com o esbulhador declarado, sem comprovação de posse originária ou autônoma distinta daquela já judicialmente analisada.

A longa duração da posse, as benfeitorias realizadas e a função social do imóvel não afastam o vício de origem da posse injusta, nem substituem a ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Aclaratórios prejudicados.

Tese de julgamento
:

A sentença com trânsito em julgado que concede reintegração de posse somente pode ser desconstituída por meio de ação rescisória, sendo incabível ação declaratória para tal fim.

A posse derivada de terceiro previamente declarado esbulhador em sentença transitada em julgado não configura posse justa para fins de proteção possessória.

O cumprimento de ordem judicial de reintegração não configura esbulho, não sendo cabível ação possessória para sua suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505, 561, 966.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AC n. 0301556-54.2015.8.24.0014, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 11.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e por igual votação, julgar prejudicados os aclaratórios.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
RODRIGO MIRANDA NUNES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos do processo n.º 5007880-38.2025.8.08.0048, o qual tramita sob o rito de “Ação Declaratória de Posse com Pedido de Nulidade da Reintegração de Posse, Indenização por Danos Morais e Materiais, e Tutela de Urgência”, movida em face de
João Labarezio
e
Marli Rosa Labarezio
.

A decisão agravada entendeu incabível e prejudicado o pedido de nulidade da decisão judicial que concedeu a reintegração de posse aos agravados, sob o fundamento de que a matéria já foi definitivamente julgada, havendo trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.º 0021359-72.2014.8.08.0048. Com base no artigo 505 do Código de Processo Civil, o Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para exclusão do referido pedido, sob pena de indeferimento da ação.

Além disso, a decisão recorrida indeferiu o pedido liminar para manutenção da posse do agravante, concluindo o magistrado que a posse do agravante seria injusta, não preenchendo os requisitos previstos no artigo 561 do CPC para a concessão da tutela possessória.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) celebrou contrato de cessão de direitos possessórios em 5 de maio de 2014 com Ronildo de Alcântara, adquirindo a posse do lote 23 da quadra G-1, localizado na Avenida Colares Júnior, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES; (ii) desde então, exerceu posse contínua, pacífica e ininterrupta, promovendo investimentos superiores a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) na edificação e melhoria do imóvel; (iii) os agravados ingressaram com ação de reintegração de posse, obtendo decisão favorável sem a devida análise dos direitos possessórios do agravante; (iv) ajuizou embargos de terceiro para resguardar sua posse, porém estes foram extintos sem julgamento do mérito, impossibilitando a defesa de seus direitos; (v) o imóvel objeto da lide abriga o Instituto Espaço Vivência, entidade que presta assistência social a mais de 122 crianças em situação de vulnerabilidade, sendo reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura e beneficiado por recursos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; (vi) a decisão agravada viola o princípio da segurança jurídica e da ampla defesa, uma vez que a posse consolidada do agravante não foi analisada na ação de reintegração de posse dos agravados; (vii) há indícios de má-fé por parte dos agravados, uma vez que tinham conhecimento da ocupação legítima do agravante e da destinação social do imóvel, configurando abuso de direito na propositura da ação possessória.

Ao final, requer, em sede de tutela recursal: (a) a suspensão imediata da ordem de reintegração de posse, impedindo a execução do mandado expedido nos autos da ação possessória originária; (b) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC; (c) o reconhecimento da ilegalidade da decisão agravada, reformando-a para garantir a manuten
ção da posse do agravante
sobre o imóvel, ao menos até o julgamento final da ação originária.

Decisão juntada ao Id 12754288 não concedendo a antecipação da tutela recursal.

Embargos de declaração opostos por Rodrigo Miranda Nunes sustentando que a r. decisão retro padeceria dos vícios de omissão e obscuridade, nos seguintes termos: (i) Omissão: a decisão teria deixado de se manifestar de forma clara sobre o fato de que a ação originária proposta pelo embargante não tem natureza rescisória, tampouco busca a anulação direta da sentença transitada em julgado, mas sim a proteção de uma posse autônoma, não analisada na ação de reintegração, uma vez que o ora embargante não figurou como parte naquele feito. Sustenta, ainda, que a extinção da ação de embargos de terceiro sem resolução de mérito não produz coisa julgada material, o que possibilita a rediscussão da posse em nova demanda; (ii) Obscuridade: aponta que a fundamentação que reputa a posse como ilegítima por derivar de Ronildo de Alcântara é genérica e desconsidera os documentos e fatos relevantes apresentados, tais como: o contrato escrito de cessão; a longa duração da posse (mais de dez anos); os investimentos superiores a R$ 1.200.000,00; e o uso social do imóvel para funcionamento de projeto voltado a crianças em vulnerabilidade social. Requer que tais elementos sejam devidamente examinados sob a ótica da configuração da posse de boa-fé, com animus domini.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, João e Maria Rosa Labarezio, alegando, em síntese: (a) a inexistência de vício na decisão agravada, que corretamente reconheceu a inadmissibilidade do pedido de nulidade da reintegração de posse em razão do trânsito em julgado da sentença proferida na ação n.º 0021359-72.2014.8.08.0048, sendo a via adequada para tal desconstituição a ação rescisória, nos termos dos arts. 505 e 966 do CPC; (b) a inadequação da via eleita pelo agravante, cuja ação declaratória não é meio hábil à rediscussão da coisa julgada, e cuja ausência de legitimidade ad causam e interesse processual também foi corretamente reconhecida pelo juízo a quo; (c) a inexistência dos requisitos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, pois a posse do agravante é derivada de cessão de direitos possessórios de parte que já fora considerada esbulhadora em sentença transitada em julgado, o que configura posse injusta e obsta a concessão de medida liminar; (d) a ilegitimidade da posse do agravante, com fundamento nos arts. 108 e 109, § 1º, do CPC, ressaltando que os efeitos da sentença que reconheceu a posse legítima dos agravados alcançam o cessionário posterior (agravante), nos termos de entendimento consolidado do STJ; e (e) a boa-fé dos agravados, que atuaram com amparo em decisão judicial legítima, ausente qualquer violação à ordem jurídica, sendo infundadas as pretensões de indenização deduzidas pelo agravante.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), seja passível de oposição pela via dos
embargos de declaração
, na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção ou não passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses (de suposta omissão e obscuridade) nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal dos aclaratórios.

Assim, passo ao exame do agravo de instrumento.

O agravante narrou em sua petição inicial que celebrou contrato de cessão de direitos possessórios, em 05 de maio de 2014, com terceiro, chamado Ronildo de Alcântara, adquirindo a posse do imóvel em litígio (lote 23 da quadra G-1, localizado na Avenida Colares Júnior, Vila Nova de Colares, Serra/ES) exercendo desde então posse contínua, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel.

Todavia, ressaltou que os dois requeridos e agravados (João Labarezio e Marli Rosa Labarezio) ingressaram com ação de reintegração de posse (de nº 0021359-72.2014.8.08.0048), obtendo decisão liminar favorável, sem que fossem analisados os direitos possessórios do autor.

Afirma ter ajuizado embargos de terceiro para impedir a perda da posse, mas estes foram extintos sem julgamento do mérito, sob argumento de inadequação da via eleita, havendo trânsito em julgado em 16.08.2024.

Posteriormente, os agravados inauguraram cumprimento de sentença nos autos da reintegração de posse, sendo expedido mandado de reintegração e determinando a desocupação do agravante em 30 dias, com uso de força policial, caso necessário.

Em razão dos alegados prejuízos materiais e morais suportados pelo Autor, da suposta ilegalidade da medida judicial e da necessidade de resguardar o direito à posse adquirida legitimamente, ajuizou a ação originária deste recurso (“Ação Declaratória de Posse com Pedido de Nulidade da Reintegração de Posse, Indenização por Danos Morais e Materiais”, pleiteando: (1). proteção à posse sobre o imóvel, com base nos artigos 561 e 562 do CPC; (2) a nulidade da decisão judicial que determinou a reintegração da posse do imóvel em litígio aos agravados, em razão de supostos vícios que comprometem a sua validade; (3) indenização por danos materiais e morais, alegando que “a destituição forçada da posse do Autor ocasionou prejuízos de ordem patrimonial e moral, os quais devem ser integralmente reparados pelos Réus”.

Liminarmente, o agravante ainda requereu,
in litteris, “a imediata suspensão da reintegração de posse e a manutenção do Autor no imóvel até o julgamento final da ação”
.

Na decisão agravada, o Juízo a quo, ao verificar que, dentre os pedidos formulados, se encontrava a pretensão de obter a “
nulidade da decisão que concedeu a reintegração de posse aos Réus, por ter sido proferida com base em premissas equivocadas e desconsideração da posse consolidada do Autor
”
,
ressaltou que tal pedido encontra barreira legal substanciada no trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo de reintegração de posse nº 0021359-72.2014.8.08.0048.

Explicou MM. Magistrado de Primeira Instância que pelo procedimento escolhido pelo autor naqueles autos, não mostra-se possível a rescisão da decisão já transitada em julgado, não havendo competência desse referido Juízo para julgamento de tal pedido, sob pena de afronta ao art. 505 do CPC, havendo incompatibilidade de procedimentos, à luz do art. 966 e seguintes do CPC, determinando assim, a emenda à inicial para excluir o pedido de nulidade da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº 0021359-72.2014.8.08.0048, reconhecendo a perda do objeto da tutela de urgência formulada na inicial, uma vez que teve por fundamento a desconstituição de tal decisão.

Outrossim, na mesma decisão, o
julgador
a quo
observou que também havia
pedido liminar de manutenção da posse
sobre o imóvel em litígio. Todavia, o juízo de primeiro grau constatou que a posse de
Ronildo
– indivíduo que, nos idos de 2014,
cedeu os direitos possessórios sobre o imóvel ao recorrente
– foi considerada
injusta
na ação de nº
0021359-72.2014.8.08.0048
. Na referida ação, restou
determinada a posse do imóvel em favor de João Labarezio e Marli Rosa Labarezio
. Por conseguinte, concluiu o juízo de origem que
o agravante não preenche os requisitos do art. 561, inciso I, do CPC
, o que impede o deferimento da
liminar pretendida
.

Após novamente me debruçar sobre a matéria e sobre as provas coligidas nestes autos e nos originários, mantenho meu posicionamento pretérito de que não há nenhum elemento que me permita reformar a decisão recorrida.

A reintegração de posse do mesmo imóvel em litígio em favor dos agravados
foi objeto de ação própria e teve decisão proferida com trânsito em julgado na demanda nº 0021359-72.2014.8.08.0048.

A pretensão da Recorrente de anular essa decisão judicial não encontra amparo no sistema processual brasileiro, pois a ação por ele ajuizada não se presta para atacar decisão judicial, e tampouco é sucedâneo de recurso tendente a suspender os efeitos da sentença já transitada em julgado.

A desconstituição da coisa julgada por eventual ilegalidade demanda instrumento processual próprio – ação rescisória (art. 966, CPC) –, não podendo os termos definidos na sentença transitada em julgado serem revistos por meio da ação escolhida.

Poderia ainda, considerando que não foi parte na referida ação reintegratória, discutir os efeitos da ordem judicial, a meu ver, em embargos de terceiro. Ocorre que esta via foi tentada pelo agravante, mas acabou sendo extinta sem resolução de mérito por sentença a qual restou mantida após interpor recurso de apelação considerado deserto (processo nº 0015329-50.2016.8.08.0048).

Não há se falar, portanto, em suspensão da ordem emanada em outro processo judicial.

No que se refere à
liminar de
manutenção da posse do agravante
, igualmente não prospera a pretensão recursal. Nos termos do artigo
561 do CPC
, a concessão da proteção possessória exige a demonstração dos seguintes requisitos:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Em cognição superficial deste agravo de instrumento, não há como entender como preenchido o requisito da posse anterior justa e legítima pelo agravante, na forma do inciso I do art. 561 do CPC.

O cedente dos direitos de posse do imóvel ao agravante, Sr. Ronildo, foi réu na ação de reintegração de posse movida pelos agravados em meados de 2014. Na sentença proferida naqueles autos, restou reconhecida a propriedade dos agravados do imóvel e outros lotes (desde 2012) e a posse anterior,
além do esbulho do requerido (Sr. Ronildo)
, ocorrido na metade de 2014, sendo determinada a reintegração dos ora recorridos, o que restou mantido após recursos, transitando em julgado em 29.11.2024.

Significa que, não há como reconhecer, por ora, como justa e legítima a posse cedida em 2014 ao agravante, que é mera extensão daquela que era exercida pelo Sr. Ronildo.

Além disso,
não há comprovação de esbulho ou turbação da parte agravada
, tratando-se, na realidade, de mero
cumprimento de ordem judicial de reintegração já transitada em julgado
, afinal, a ordem emanada do Poder Judiciário se reveste de legitimidade e, portanto, não pode ser considerada ato de turbação (ou esbulho), pois este pressupõe violência, clandestinidade ou arbitrariedade. Nesse mesmo sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DO AUTOR. MÉRITO. ALEGADO DESACERTO DA DECISÃO OBJURGADA. INSUBSISTÊNCIA. BEM IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DE AÇÃO EXPROPRIATÓRIA. PRETENSÃO QUE DEVE SER BUSCADA ATRAVÉS DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA COMO FORMA SUBSIDIÁRIA DE PROMOVER DIREITO QUE NÃO FOI EXERCIDO OPORTUNAMENTE A TEMPO E MODO. SENTENÇA MANTIDA.
"
Se o suposto possuidor de boa-fé perde posse em decorrência de cumprimento de medida judicial, inadequada é a propositura de ação possessória pura (reintegração de posse), pois esbulho não houve. Deve valer-se, pois, dos meios processuais cabíveis previstos em nosso ordenamento, a exemplo dos embargos de terceiro ou, mesmo, do recurso da decisão que, na demanda primitiva, determinou tal prática, na qualidade de terceiro-prejudicado

( AC n. 0301556-54.2015.8.24.0014 , de Campos Novos, rel. Gilberto Gomes de Oliveira , Terceira Câmara de Direito Civil, j. 11-10-2016).

Por fim, o recorrente sustenta ainda, em seus aclaratórios, que houve,
omissão
, por não me manifestar expressamente sobre o argumento de que a ação originária não visa à desconstituição da coisa julgada da ação de reintegração de posse, mas sim à proteção de uma posse autônoma, distinta daquela debatida no processo n.º 0021359-72.2014.8.08.0048. Entretanto, a leitura atenta dos fundamentos ora reiterados evidencia que o pedido de reintegração de posse foi alvo de análise com suficiência, concluindo-se pela ausência dos requisitos legais para o seu deferimento.

No tocante à suposta
obscuridade
ao se qualificar a posse do recorrente como injusta, reafirmo que a posse alegada decorre diretamente de contrato firmado com Ronildo de Alcântara, cuja posse já fora judicialmente declarada injusta, nos autos da ação originária que transitou em julgado em 29/11/2024. Inexiste, por ora, demonstração da posse justa e anterior a permitir a concessão de tutela possessória. Os elementos fáticos invocados pelo recorrente – como a suposta longa duração da posse, as benfeitorias realizadas e a finalidade social do uso do imóvel – , a um, carecem de comprovação prévia robusta e, a dois, não afastam o vício de origem da posse derivada de esbulhador reconhecido judicialmente, sendo inaplicável, portanto, o conceito de posse justa ou de boa-fé, especialmente nesta fase liminar do processo.

Portanto, não há motivos para alteração da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento. Por conseguinte, julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.